Tribunal: TJPA
Processo: 0800634-20.2024.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800634-20.2024.8.14.0013

APELANTE: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS CALDAS NOBRE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO. ART. 33, § 4º, DA LEI 11. 343/2006.

FATO:

Apelante preso em flagrante portando cerca de 9 gramas de entorpecente, cocaína.

Tese defensiva
: Revisão da dosimetria para redução da pena base ante a impossibilidade de aplicação da causa de aumento da pena uma vez que pequena a quantidade de droga apreendida. Reconhecimento e aplicação das atenuantes da confissão e da menor idade penal com redução da pena para aquém do mínimo e aumento do percentual de redução pelo tráfico privilegiado.

Questão em discussão
: Avaliar se o aumento da pena base em razão de pequena quantidade de drogas, independentemente de sua natureza, é desproporcional. Se a presença das atenuantes genéricas pode reduzir a pena para aquém do mínimo e se a redução pelo privilégio, quando presentes os seus requisitos, deve ser no máximo previsto.

Razões de decidir
: A análise das vetoriais da natureza e da quantidade da substância entorpecente, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, configura-se desproporcional a majoração da pena-base quando a droga apreendida for de ínfima quantidade, independentemente de sua natureza, conforme entendimento firmado pelo STJ.

Impossível a redução da pena base para aquém do mínimo legal, mesmo quando presentes circunstâncias atenuantes genéricas da pena, que devem ser reconhecidas, em conformidade com a Súmula 231 do STJ.

Apesar de ter reconhecido o sentenciante o privilégio em favor do apelante o cominou em percentual médio, não apresentando qualquer fundamentação à sua decisão, razão pela qual este há que ser aplicado no percentual máximo, 2/3.

Tese
: A dosimetria há que ser refeita, reconhecendo-se a impossibilidade de aplicação do art. 42, da lei antidrogas em razão da pequena quantidade de entorpecente apreendida, e, atenção ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo reconhecida a presença das atenuantes genéricas da confissão e da menor idade penal, porém, sem reduzir a pena base uma vez que já cominada no mínimo legal, bem como aumentado o patamar de redução em razão do privilégio, passando a pena a ser de
01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, a ser substituída por penas restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33, § 4º e art. 42. CP, art. 59; art. 65, I e III, d, e art. 44, e incisos.

Jurisprudência citada
:
RECURSO ESPECIAL Nº 2003735 - PR (2022/0153467-5). RELATOR: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA. Julgamento: 23 de setembro de 2025; TJ-GO 0084522-50.2014.8 .09.0128, Relator.: DESEMBARGADOR JOÃO WALDECK FELIX DE SOUSA, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/08/2023;
STJ - AREsp: 2445075 MS 2023/0315596-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024;
STJ - HABEAS CORPUS Nº 664.284 - ES (2021/0135245-1). RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS.

Data do julgamento: Brasília (DF), 21 de setembro de 2021.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS NOBRE CALDAS
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que o condenou a cumprir pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa em razão da prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Relatou a Denúncia, ID 23224634, que no dia 06 de março de 2024, por volta das 16 horas, na travessa Antônio Gerônimo, Bairro Inussum, s/n°, na cidade de Capanema, o ora apelante praticou o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, sendo flagrado na posse de 49 (quarenta e nove) petecas de substância semelhante ao entorpecente conhecido como oxi, além da quantia de R$ 20,00 (vinte reais), 01 aparelho celular marca Samsung e, dentro de um relógio com fundo falso, mais 06 (seis) petecas de substância semelhante a “oxi”.

Conforme o relato ministerial, no dia, local e hora ao norte referidos uma guarnição da polícia militar fazia diligências de rotina quando recebeu uma denúncia anônima de que na rua Antônio Gerônimo, bairro Inussun, cidade de Capanema, havia um homem sem camisa e bermuda escura, vendendo entorpecentes; diante de tais informações a guarnição se deslocou até o local e identificaram a pessoa apontada, sendo esta o ora apelante, que foi abordado e submetido a busca pessoal, sendo encontrada a droga referida.

Que no momento de sua abordagem o ora apelante confessou a autoria delitiva, afirmando que o dinheiro encontrado era fruto do comércio de entorpecentes, sendo conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis, onde permaneceu em silêncio.

Em virtude de tais fatos o órgão Ministerial apresentou denúncia requerendo seu recebimento para processamento e posterior condenação do então réu, ora apelante, pela prática do crime de tráfico, nos termos dos artigos 33, da Lei 11.343/06.

Em ID 23224644, defesa prévia.

Em ID 23224646, recebida a denúncia, sendo, em decisão de ID 23224652, revogada sua prisão preventiva.

Em ID 23224666, termo de audiência, mídia em ID 23224667, contendo alegações finais ministeriais.

Em ID 23224669, alegações finais da defesa.

Na sentença, ID 23224672, julgando o magistrado singular a procedência da denúncia, condenou o apelante pelo crime de tráfico, restando sua pena base cominada no mínimo legal de 05 anos de reclusão, considerando a presença da atenuante da confissão, porém, sem reduzir a pena, e a ausência de agravantes na segunda fase, aplicando a redução em razão do privilégio em 1/3, passando a pena, ao final, a ser de 03 anos e 04 meses de reclusão e 334 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em razões recursais, ID 23224687, requereu o apelante, pela Defensoria Pública, o envio do feito ao Ministério Público para oferta de Acordo de Não Persecução Penal ante a confissão do ora apelante, da ausência de nulidades e por não terem sido arguidas pela defesa teses absolutórias, além de ter o magistrado reconhecido a presença da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado, nos termos da Lei 13.964, que introduziu no CPP o art. 28-A, uma vez que, afirma, faz o apelante jus a tal proceder e que, na hipótese de não oferta do acordo sem idônea motivação, a aplicação ao caso do que previsto no § 14, do art. 28-A, do CPP.

Em tese subsidiária requereu que, em sendo mantida a condenação, que se promova o redimensionamento da pena ao apelante cominada uma vez que os fatos narrados não extrapolam o que previsto no tipo penal, afirmando que a pena base foi elevada sem motivação idônea uma vez que a quantidade de droga apreendida não foi elevada, pouco mais de 9 gramas, e que a natureza e quantidade da droga, nos termos do art. 42 da Lei antidrogas, é vetor único e deve ser avaliado conjuntamente; que na segunda fase da dosimetria se reconheça e aplique a atenuante da menor idade do apelante, que à data do fato era menor de 21 anos, com redução da pena a patamar aquém do mínimo e, na terceira fase, que se aplique a redução pelo tráfico privilegiado no percentual máximo previsto.

Em contrarrazões, ID 23224690, o Ministério Público manifestou-se pela impossibilidade de oferta do ANPP em razão do
quantum
de pena prevista ao tipo, pois este, afirma, há que ser oferecido em razão da pena mínima prevista, que deve ser menor do que 04 anos, e não em razão da pena ao final cominada, manifestando-se, ao final, pela parcial procedência ao apelo, mas tão somente para reconhecimento da atenuante da menor idade penal do apelante.

Nesta instância superior, parecer em ID 24908479, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que seja reconhecida em favor da apelante a atenuante genérica da menor idade penal relativa, bem como para que seja aumentado o percentual de redução da pena ante o reconhecimento do tráfico privilegiado para metade.

Retornados os autos, e ante o pedido formulado pela defesa para remessa do feito ao Ministério Público para oferta do ANPP, foram os autos baixados em diligência, despacho de ID 26871134, tendo o órgão ministerial afirmado, fundamentadamente, a impossibilidade de oferta do acordo

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS NOBRE CALDAS
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que o condenou a cumprir pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa em razão da prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Restando preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da Dosimetria

Como se depreende dos autos, não se insurge o apelante contra sua condenação, mas tão somente contra a dosimetria da pena procedida pelo magistrado singular que, afirma, exacerbou ao cominar a pena base, não reconheceu a presença da atenuante da menor idade pessoal relativa do apelante, que tinha menos de 21 anos à data do fato, bem como aplicou a redutora do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 no mínimo legal, apesar de o apelante preencher os requisitos legais e fazer jus à redução no percentual máximo previsto.

Para uma melhor análise das alegações defensivas, trago à colação excerto da sentença, no ponto específico da dosimetria,
in verbis
:

“
Arrematando, vê-se que as provas produzidas nos autos permitem a visualização clara de uma
conduta
(trazer consigo
substância entorpecente ilícita voltada ao comércio
), de
nexo causal
entre a prática dessa conduta e o
resultado
dela advindo (
a dependência química de terceiros, gerando toda uma cadeia de crimes e degradação social
), bem como resta evidente a
tipicidade
de tal ato, haja vista seu amoldamento ao tipo penal descrito no art. 33, da Lei nº 11.343/06, portanto, indubitável a caraterização do
fato típico
. Ademais, tal fato típico fora perpetrado fora das hipóteses previstas no art. 23, CP, ou seja, não fora a conduta praticada em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito, razão pela qual resta demonstrado que o fato praticado ostenta a qualidade de
ilícito.
Por fim, não há circunstância apta a afastar a culpabilidade do agente, de modo que este é penalmente imputável e seu comportamento não resta abrangido pela inexigibilidade de conduta diversa, portanto, o agente é perfeitamente
culpável
. Isto posto, resta caracterizada a ocorrência de
CRIME
no caso em tela.

DISPOSITIVO

Diante do que foi exposto acima e atendendo a tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE a denúncia movida contra ANTÔNIO DOS SANTOS NOBRE CALDAS
, CONDENANDO-O nas penas do crime previsto no artigo 33
,
da Lei nº 11.343/06.

Destarte, passo à dosimetria e fixação da pena nos termos a seguir alinhados:

NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA
: os autos indicam quantidade significativa de substância entorpecente com alto poder viciante (cocaína), o que denota a reprovabilidade e, por consectário, sopesamento desfavorável da presente circunstância judicial;

CULPABILIDADE
:
Conforme assevera Ricardo Schmitt:

"[...] podemos atribuir à culpabilidade dois vetores distintos, um de caráter estrito e outro lato. [...] a culpabilidade a ser analisada e eventualmente valorada como circunstância judicial corresponde ao sentido lato, isto é, a reprovação social que o crime e seu autor merecem pela conduta criminosa praticada, o que constitui fundamento idôneo para exasperação da pena na primeira etapa."

(Sentença penal condenatória/ Ricardo Augusto Schmitt - 11. ed. rev. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 129).

Diante do exposto, tenho que a ação do sentenciado se exteriorizou pela notória consciência da ilicitude do fato e o conhecimento acerca dos danos que sua conduta causa à ordem pública, revelada por meio da clandestinidade em seu agir, motivo pelo qual a presente circunstância merece sopesamento negativo;

ANTECEDENTES
: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado;

CONDUTA SOCIAL
: As informações contidas no caderno processual eletrônico não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE
: Inexistem dados suficientes para avaliação;

MOTIVOS DO CRIME
: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS
: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
: normais ao tipo;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: quanto ao tráfico, o sujeito passivo do delito é a coletividade, restando prejudicada esta circunstância judicial.

Considerando o
sopesamento negativo de uma circunstância judicial (
natureza/quantidade da droga
)
, bem como a
desnecessidade de parametrizações fracionais ou percentuais
, na esteira do entendimento fixado pelo
Superior Tribunal de Justiça
, por meio de sua 5ª turma, no AgRg nos EDcl no AREsp 2.172.438-SP, Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador convocado do TRF1), julgado em 11/4/
2023
(Info 13 – Edição Extraordinária), fixo como
pena-base
pela prática da conduta típica descrita no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, o
quantum
de
6 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável).

Em
segunda fase
, merece incidência a atenuante da confissão, razão pela qual reduzo a pena para
5 (cinco) anos de reclusão
e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em
terceira fase
, aplico o disposto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, uma vez que os autos não apontam que o sentenciado ganha a vida se destinando a atividades criminosas, bem como é primário e não ostenta maus antecedentes, motivos pelos quais preenche os requisitos exigidos para aplicação da causa de diminuição de pena, motivo pelo qual
reduzo a reprimenda em 1/3
. Pelo exposto,
torno a reprimenda definitiva no patamar de
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
e 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa.

Deixo de proceder à detração penal
prevista no art. 387, §2º, do CPP, haja vista que tal operacionalização não resultará em alteração do regime inicial de cumprimento de pena fixado ao sentenciado.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea “
c
”, do CP, considerando o
quantum
de pena aplicado, bem como considerando a primariedade do apenado, hei por bem, apesar de os critérios previstos no
caput
do art. 59, CP, analisados nesta decisão, terem sido preponderantemente desfavoráveis, fixar-lhe o
REGIME ABERTO

para o cumprimento inicial de sua pena.

Entretanto, na esteira do virtuoso entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e, mormente, de nossa Corte Constitucional, tendo em vista o quantitativo de pena aplicado, atento ao que dispõe o art. 44, CP, converto a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, haja vista a condenação não ter sido superior a 04 (quatro) anos de reclusão, o crime não ter sido cometido com violência ou grave ameaça, bem como o réu não ser reincidente em crime doloso, além de a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos e as circunstâncias do crime assim recomendarem, estando cumpridos, assim, os requisitos autorizadores dos incisos I, II e III do art. 44, caput ̧ do CP. (...)”

Observa-se, do excerto ao norte colacionado,
que a pena base foi cominada em patamar superior ao mínimo em razão da natureza e quantidade da droga, bem como por considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e circunstâncias do crime, a
firmando o sentenciante ser altamente viciante a droga e significativa a quantidade apreendida, além de ter o réu, ora apelante, consciência da ilicitude do fato e o conhecimento dos danos que sua conduta causa à ordem pública e que as circunstâncias do crime não o favorecem.

Ocorre que a quantidade de droga apreendida não foi expressiva, cerca de 09 gramas, como se constata do laudo de constatação, ID 23224638, que assim afirmou:

“Massa Bruta: 9,630g (nove gramas e seiscentos e trinta miligramas).

Massa Liquida: 6,506g (seis gramas e quinhentos e seis miligramas).

POSITIVO para o grupo dos Alcaloides, ao qual pertence à substância química Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da cocaína...”

Não se pode, portanto, aplicar ao caso a regra do art. 42, da Lei 11.343/06, uma vez que a quantidade e natureza da droga devem ser consideradas em conjunto, e não isoladamente, como bem alegou a defesa e, do que comprovado nos autos, a quantidade encontrada não foi expressiva, já tendo o STJ afirmado que pequena quantidade de cocaína pode ser considerada irrelevante para fins de aumento da pena-base, mesmo que a droga em si tenha alto poder viciante.

Veja-se recente decisão acerca do tema:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGAS. INDEPENDÊNCIA DA NATUREZA. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Recurso representativo de controvérsia, para atender ao disposto nos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e 256 e seguintes do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 2. Delimitação da controvérsia: Definir se a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria, em casos em que se constata a ínfima quantidade de drogas, independentemente de sua natureza, caracteriza aumento desproporcional da pena-base. 3. Tese:
Na análise das vetoriais da natureza e da quantidade da substância entorpecente, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, configura-se desproporcional a majoração da pena-base quando a droga apreendida for de ínfima quantidade, independentemente de sua natureza
. 4. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que,
nos casos de tráfico de drogas, o aumento da pena base deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, a apreensão de quantidade ínfima de entorpecente, mesmo considerada a natureza da substância (art. 42 da Lei n. 11.343/2006), não é suficiente, por si só, para justificar a exasperação da pena-base
. 5. Essa orientação jurisprudencial funda-se na proporcionalidade e na vedação à dupla valoração negativa, pois quantidades ínfimas de droga não elevam significativamente a gravidade do delito, já considerada na pena mínima prevista ao tráfico. Desse modo, ainda que se trate de substância altamente nociva, a exiguidade do material apreendido reduz substancialmente seu potencial lesivo, sendo desproporcional valorizar isoladamente a natureza da droga sem considerar sua quantidade. 6. Caso concreto: O recurso especial, interposto pela Defensoria Pública do Estado do Paraná, busca a reforma do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Paraná, que recrudesceu a pena do recorrente com base na valoração negativa da natureza do entorpecente apreendido, apesar da quantidade diminuta. O recorrente foi condenado por tráfico de drogas, com pena aumentada para 7 anos de reclusão e 633 dias-multa, devido à natureza da droga (crack). Com razão o recorrente, pois
embora as substâncias apreendidas possuam elevada nocividade, a quantidade exata de drogas encontradas (5g de crack e 1g de maconha) não extrapola o tipo penal, não sendo razoável a exasperação da pena-base quando a quantidade do entorpecente apreendido não se revela expressiva. 7. Recurso especial provido. Afastado o incremento da pena-base em função da natureza da substância apreendida
, sendo restabelecida a dosimetria operada na sentença condenatória: 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 562 dias-multa. (
RECURSO ESPECIAL Nº 2003735 - PR (2022/0153467-5). RELATOR: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA. Julgamento: 23 de setembro de 2025
).

Com base no entendimento ao norte exposto, desconsidero a aplicação do art. 42 da Lei 11.343/03 ao caso em razão da pequena quantidade de droga apreendida.

Quanto à circunstância judicial relativa à culpabilidade, é cediço que o conhecimento da ilicitude da conduta é inerente ao crime, não sendo tal argumentação fundamento suficiente à negativação do vetor, pois a ausência dessa consciência exclui a própria culpabilidade. Portanto, por ser a culpabilidade um elemento constitutivo do crime, sua existência já pressupõe o conhecimento da ilicitude e é condição para que o agente seja considerado responsável, e não um fator a ser usado contra ele para aumentar a pena, sendo tal entendimento pacífico na jurisprudência, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, § 2º INCISOS III E IV E ARTIGO 121, § 2º, IV, C/C ARTIGO 14, DO CÓDIGO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. QUALIFICADORA RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. CORRETA CONDUÇÃO DA SESSÃO E SOBERANIA DOS VEREDITOS. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA A NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA. 1 - Não contraria as provas dos autos, o julgamento em que os jurados optam por uma das teses da defesa ou da acusação, avaliam os depoimentos das testemunhas, acolhendo legitimamente uma das versões que lhes foi apresentada. Assim como a materialidade e autoria delitivas, a análise de eventuais qualificadoras está inserida na competência do Tribunal do Júri. 2 - Ao Magistrado que preside a sessão do Júri, é atribuído o direito de formular questionamentos ao réu e às testemunhas, nos termos do artigo 473, do Código de Processo Penal. 3 - A gravidade do fato, a consciência de ilicitude e o dever de agir de forma diversa não constituem fundamentos idôneos para a negativação da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria penal. 4 - Constatada a menoridade relativa da ré à época dos fatos, é imperioso o reconhecimento da atenuante, com a redução da pena. APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. (
TJ-GO 0084522-50.2014.8 .09.0128, Relator.: DESEMBARGADOR JOÃO WALDECK FELIX DE SOUSA, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/08/2023
)

De igual forma, nada há nos autos que aponte a uma maior gravidade das circunstâncias em que cometido o crime, razão pela qual tal circunstância há que ser considerada como neutra, sendo a pena base do ora apelante reduzida ao mínimo legal, passando a ser, na primeira fase da dosimetria, de 05 anos de reclusão.

Quanto à segunda fase da dosimetria, pleiteia o apelante que seja reconhecida sua menor idade penal relativa à data do crime, uma vez que o sentenciante só reconheceu a atenuante da confissão, aplicando-se em seu benefício o que determina o art. 65, I e III, d, do CP e reduzindo-se sua pena a patamar aquém do mínimo.

Da análise do dispositivo da sentença, constata-se que o magistrado reconheceu a presença da atenuante da confissão, deixando de se manifestar sobre a menor idade do apelante, razão pela qual, ante a documentação acostada aos autos, tenho por reconhecer a presença da referida atenuante, nos termos do art. 65, III, d, do CP, porém, em tendo sido a pena base reduzida ao mínimo legal, impossível se mostra a redução da pena, na segunda fase da dosimetria, em razão do que determina a Súmula 231 do
STJ, que afirma
não ser cabível a redução da pena para aquém do mínimo legal quando a pena-base já tiver, na primeira fase da dosimetria, sido aplicada em tal patamar, como a hipótese dos autos após o provimento do primeiro tópico do apelo.

Ressalto que a constitucionalidade da Súmula 231 do STJ foi afirmada pelo Colendo STF, de acordo com o
entendimento jurisprudencial firmado pelo Ministro Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Vejamos a
jurisprudência
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO EM 1/6 JUSTIFICADA PELA QUANTIDADE DE DROGAS (5.115G DE COCAÍNA) E PELA COLABORAÇÃO COM GRUPO CRIMINOSO VOLTADO AO TRÁFICO INTERNACIONAL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual a agravante busca a reforma da dosimetria da pena, com a aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3, questionando a aplicação das atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a aplicação da redução da pena aquém do mínimo legal em razão das atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa; (ii) determinar se a fração de 1/6 para a redução do tráfico privilegiado foi corretamente aplicada. III. RAZÕES DE DECIDIR3.
A redução da pena aquém do mínimo legal com base nas atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa é vedada pela jurisprudência pacífica desta Corte, nos termos da Súmula n. 231/STJ.
4. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração de 1/6 é justificada pela quantidade de drogas apreendidas (5.115g de cocaína) e pelo envolvimento da agravante com o tráfico internacional, com base em critérios objetivos e subjetivos, conforme entendimento consolidado do STJ. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (
STJ - AREsp: 2445075 MS 2023/0315596-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024
, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2024)

Assim, tenho por

acolher, em parte, o pleito recursal em tela e reconhecer a presença das atenuantes da confissão e da menor idade penal do ora apelante, porém, sem reduzir sua pena base
tendo em vista que esta, após nova análise da dosimetria, foi reduzida no mínimo legal e que a Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF, impede ao julgador sua aplicação sob tal circunstância, permanecendo a pena do ora apelante, na segunda fase da dosimetria, em 05 anos de reclusão e 10 dias multa.

No que concerne ao pedido para revisão do
quantum
de redução da pena em razão do reconhecimento e aplicação em favor do apelante do privilégio,
§ 4º, art. 33, da Lei 11.343/06, tenho que igualmente há que ser dado provimento ao pleito, pois ao aplicar o benefício o magistrado afirmou:

“...
os autos não apontam que o sentenciado ganha a vida se destinando a atividades criminosas, bem como é primário e não ostenta maus antecedentes, motivos pelos quais preenche os requisitos exigidos para aplicação da causa de diminuição de pena, motivo pelo qual
reduzo a reprimenda em 1/3
...”

Ou seja, reconheceu o sentenciante que o ora apelante faz jus ao benefício por preencher os requisitos legais, mas não esclareceu
as razões pelas quais adotou patamar intermediário e tampouco a razão pela qual não aplicou a redutora no percentual máximo,
o que é vedado pelas Cortes Superiores, sendo
cediço o entendimento jurisprudencial de que é dever do magistrado fundamentar as razões pelas quais, ao reconhecer e aplicar o benefício do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 não o aplicar no máximo legal previsto, o que efetivamente não ocorreu no caso em apreço.

Das provas contidas nos autos, bem como da sentença penal, tem-se que o apelante preenche cumulativamente os requisitos legais razão pela qual entendo que lhe deve ser concedido o benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu percentual máximo, 2/3, mormente por não ter demonstrado o sentenciante as razões pelas quais não o fez.

Veja-se o dispositivo:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Tal benesse, ressalto, tem por objetivo alcançar aquele que se inicia na prática ilícita, e não os traficantes experimentados que fazem do comércio de drogas seu ofício, já tendo o STF se manifestado no sentido de que nem mesmo inquéritos e processos em curso devem ser considerados em desfavor do réu no cálculo da pena, sob o risco de violação ao princípio da não culpabilidade, entendimento já adotado pelo STJ, e, no caso dos autos, não há nada a desabonar a conduta do ora apelante.

Na
redação do dispositivo o legislador é objetivo ao afirmar que, para o agente fazer
jus
ao privilégio, deve ser primário e possuir bons antecedentes e, no caso em análise, tem-se que o apelante não ostenta sequer outros processos em seu desfavor e ainda que respondesse por outros feitos não é possível se falar em exclusão ou modulação do benefício por tal razão, pois processos sem trânsito em julgado não afastam a possibilidade de sua concessão, sendo neste sentido a pacífica jurisprudência do STJ (HC 669.511/SP. 2021, de relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz e 664.284/ES, 2021, de relatoria do Sr. Mini. Ribeiro Dantas), cuja ementa colaciono a seguir, vejamos:

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTO INVÁLIDO. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. UNIFORMIZAÇÃO DE ENTENDIMENTO ENTRE AS TURMAS.
WRIT
NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis

Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC

180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe
habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do
habeas corpus
, de ofício.

2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que "A causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal (RE 1.283.996 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020). Posicionamento adotado também pela Sexta Turma deste Tribunal Superior.

3.
Habeas corpus
não conhecido. Contudo, concedo a ordem, de ofício, para fazer incidir a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no grau máximo, redimensionando a pena do paciente para 1 ano e 8 meses de reclusão mais 166 dias-multa, bem como para estabelecer o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a ser definida pelo Juízo de Execução. (
STJ - HABEAS CORPUS Nº 664.284 - ES (2021/0135245-1). RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS.

Data do julgamento: Brasília (DF), 21 de setembro de 2021
).

Assim, tenho por dar provimento ao pleito e aplicar ao caso a redutora em seu patamar máximo, tendo em vista que o apelante preenche cumulativamente os requisitos legais, passando sua pena a ser de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, devendo tal pena corporal ser substituída por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, do CP, ficando a definição destas a cargo do Juízo da VEP.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação, passando a pena do ora apelante, ao final, a ser de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, a ser substituída por penas restritivas de direitos,
nos termos do art. 44 e incisos do CP,
a ser definida pelo Juízo da Vara de Execução Penal,
ressaltando, desde já, a possibilidade de uso de monitoração eletrônica como condição especial para os apenados em regime aberto em caso de inexistência de casa de albergado no local de cumprimento da pena, bem como a necessidade de estrita observação do Juízo acerca da necessidade de manutenção do monitoramento.

É como
voto
.

Belém/PA,
24
de novembro de 2025.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/11/2025